Tribunal: TJSP
Processo: 1515908-23.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. POSSE DE ARTEFATO EXPLOSIVO OU INCENDIÁRIO. Artigos 33, caput, da Lei no 11.343/06, e 16, §1o, inciso III, da Lei n.o 10.826/03, c.c. o 61, inciso I, e 69, do Código Penal. Sentença condenatória. Recurso defensivo. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. O valor do depoimento testemunhal de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. POSSE DE ARTEFATO EXPLOSIVO OU INCENDIÁRIO. Artigos 33, caput, da Lei no 11.343/06, e 16, §1o, inciso III, da Lei n.o 10.826/03, c.c. o 61, inciso I, e 69, do Código Penal. Sentença condenatória. Recurso defensivo. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória. Coação irresistível que não restou demonstrada. Além de reclamar prova induvidosa, a cargo da defesa, exige, no plano moral, a existência de uma intimidação concreta e exterior ao agente. Condenação mantida. Dosimetria que, no entanto, comporta reparo. Basilares reduzidas, considerando os elementos norteadores do artigo 59, do Código Penal, bem como a quantidade dos entorpecentes apreendida, que não era especialmente significativa, embora importante. Afastada a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal. Delitos cometidos em ocasião de calamidade pública. Infrações que não guardam relação direta com a situação excepcional. Precedentes. Reconhecimento, na segunda fase, da circunstância atenuante da confissão espontânea no tocante ao crime de tráfico, que se compensa com a circunstância agravante da reincidência. Circunstâncias desfavoráveis que obstam a redução capitulada no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/06. Regime inicial fechado adequadamente imposto. Inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade e de concessão do sursis. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.